Tribunal: TJDFT
Processo: 0746882-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) PELO PODER JUDICIÁRIO. FINALIDADE DO SISTEMA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta judicial à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para identificação de bens passíveis de penhora. O agravante sustenta que a pesquisa pela via judicial facilitaria a localização de bens do executado para garantir a satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível a realização de consultas ao sistema CNIB pelo Poder Judiciário como instrumento de pesquisa de bens penhoráveis; e estabelecer se a negativa de acesso judicial ao sistema CNIB viola o princípio da cooperação processual previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema CNIB, instituído pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, tem como finalidade a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade de bens decretadas por autoridades judiciais e administrativas, não se destinando à pesquisa patrimonial para fins de penhora via judicial.
4. O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil prevê que o juiz pode adotar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, mas isso não inclui desvirtuar a finalidade de sistemas específicos como o CNIB.
5. O acesso às informações do CNIB para consulta patrimonial pode ser realizado diretamente pelo credor e por meio de cartórios extrajudiciais, mediante o pagamento de emolumentos, o que reforça a desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário.
6. A cooperação processual entre os sujeitos do processo, prevista no artigo 6o do CPC, não implica atribuir ao Judiciário a responsabilidade exclusiva pela busca de bens penhoráveis, especialmente quando não esgotados os meios extrajudiciais disponíveis.
7. O precedente invocado (Acórdão 1946994, 0739940-22.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont) reforça que a consulta judicial ao CNIB desvirtua a finalidade do sistema e isenta o credor do pagamento dos encargos exigidos para acesso aos dados por via extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O princípio da cooperação processual não exime o credor de buscar bens passíveis de penhora por meios extrajudiciais previamente disponíveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 139, IV; Provimento no 39/2014 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1946994, 0739940-22.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19.11.2024, DJe 05.12.2024.